Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE EM DESACORDO COM O AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ROUBO, FURTO OU ÓBITO DE PÁSSARO INSCRITO NO SISPASS. INOBERVÂNCIA PARCIAL. DECOTE DA MULTA APLICADA.
1. Repele-se a preliminar de inovação recursal, com base no argumento de indicação de novo percentual de redução da multa pelo recorrente, se a matéria foi enfrentada na instância a quo, ainda que sob outro enfoque, porquanto a tese de abusividade da multa ambiental aplicada teve a sua devida análise pelo julgador de origem sob o viés da razoabilidade e proporcionalidade da sanção.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Com o advento da Instrução Normativa Ibama no 10/2011, regulamentou-se a criação amadora por meio do Sistema de Controle e Monitoramento de Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS), com o objetivo de legalizar a criação de Passeriformes (pássaros silvestres), de sorte que em caso de roubo ou furto de pássaro inscrito no SisPass, o criador deverá comunicar o evento ao órgão Ambiental, com a entrega da cópia do Boletim de Ocorrência (B.O.) ao IBAMA no prazo de 30 (trinta) dias desde a sua emissão. Em caso de óbito da ave, a anilha do pássaro deverá ser devolvida em 30 (trinta) dias desde o comunicado do óbito via Sis-Pass. Inteligência do art.45 da referida norma.
4. O Auto de Infração ambiental questionado considerou o não atendimento das determinações legais da supramencionada Instrução Normativa pelo criador, impondo-lhe a multa pela ausência de 03 (três) pássaros cadastrados no Sispass, quando da efetivação da fiscalização.
5. O art. 24 do Decreto no 6.514/2008 precifica a multa a ser aplicada por coletar/utilizar espécimes da fauna silvestre, entre outros, em desacordo com a licença obtida, sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção e R$5.000,00 (cinco mil reais) por indivíduo de espécie constante de listas oficiais da fauna brasileira ameaçada de extinção, devendo ser esse o parâmetro de dosimetria da multa, ante a definição explícita na legislação que envolve o tema.
6. Havendo sido comprovado que o criador amador comunicou ao órgão competente o furto de uma das espécimes não encontradas pelos agentes fiscalizadores, nos termos da Instrução Normativa reguladora, deve ser extirpada da condenação administrativa o valor indevidamente acrescido pelo advento do referido evento.
7. Apelo parcialmente provido.